Tribunal: TJMT
Processo: 1006478-24.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1006478-24.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[ELISEU EDUARDO DALLAGNOL - CPF: 212.688.359-00 (ADVOGADO), ELISEU EDUARDO DALLAGNOL - CPF: 212.688.359-00 (AGRAVANTE), PAULO CESAR FAVERO MOI - CPF: 148.622.129-72 (AGRAVADO), VALQUIRIA PEDROSO MOI - CPF: 347.851.839-34 (AGRAVADO), OTACILIO PERON - CPF: 008.309.419-91 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DIREITOS DE VIZINHANÇA – ANÁLISE SOB A ÓTICA DO INSTITUTO DA PASSAGEM FORÇADA – ART. 1.285 E §1º DO CÓDIGO CIVIL – IMÓVEL ENCRAVADO – PASSAGEM NECESSÁRIA, E NÃO MERA COMODIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

À luz do Direito de Vizinhança e do instituto específico da Passagem Forçada (art. 1.285, §1º do CC), mostra-se razoável conceder a passagem àquele que demonstra, ao menos em sede de cognição não exauriente, a necessidade – e não mero comodismo – de adentrar em propriedade alheia para ingressar na própria, cujo imóvel tem características de encravamento.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1006478-24.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: ELISEU EDUARDO DALLAGNOL

AGRAVADOS: PAULO CESAR FAVERO MOI, VALQUIRIA PEDROSO MOI

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ELISEU EDUARDO DALLAGNOL
, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT, nos autos da Ação de Reintegração de Posse com pedido de liminar, proposta por
PAULO CESAR FAVERO MOI
e
VALQUIRIA PEDROSO MOI,
que deferiu a liminar para reintegrar os autores, ora Agravados, na posse da área supostamente esbulhada, situada no interior da “FAZENDA ELDORADO II”, mediante expedição do competente mandado, para fins de desocupação voluntária do imóvel no prazo de 10 (dez) dias, com a retirada das cercas e objetos de esbulho, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), e uso de reforço policial, se necessário.

O Agravante aduz que a r. decisão merece ser reformada, uma vez que existe em seu favor o direito de passagem pela área em questão, concedido há mais de 10 (dez) anos pelos antigos proprietários da Fazenda Eldorado II, não havendo que se falar em esbulho possessório.

Assevera que o referido direito de passagem foi legalmente constituído quando, em março de 2012, o Agravante construiu, com ciência e anuência dos antigos vizinhos e então proprietários do imóvel, uma estrada de acesso à Rodovia MT 351 (Estrada do Manso), acrescida de 18 (dezoito) bueiros manilhados, e passou a utilizar-se do novo acesso desde então, para ingressar em sua propriedade (Fazenda Porteira), sem nenhuma oposição, fato que por si só constitui concretamente o direito de servidão de passagem, sendo inexistente, portanto, o esbulho possessório.

Alega que a decisão agravada incorreu em equívoco ao acatar a tese dos Agravados, de que o Agravante teria sorrateiramente realizado uma “picada” próxima à porteira de acesso, e estaria edificando uma cerca na área tida por esbulhada, pois tais fatos, na verdade, decorreram de comum acordo entre as partes, que fariam uma parceria para a construção da cerca, de modo que o juízo
a quo
foi induzido a erro.

Afirma que a decisão recorrida está lhe causando imensos prejuízos, vez que está impossibilitado de atravessar pela estrada que construiu e que dá acesso à sua fazenda, mediante passagem pela propriedade vizinha, como vinha ocorrendo pacificamente há mais de 10 (dez) anos.

Pontua que não há outro caminho viável para acessar sua propriedade, pois uma antiga passagem está obstruída e inacessível devido à destruição de uma ponte, bem como os demais acessos dependem da autorização de passagem por duas ou mais propriedades vizinhas, portanto, não se trata de mero comodismo do Agravante a pretensão de passar pela fazenda dos Agravados.

Invoca o instituto jurídico da “passagem forçada”, previsto no art. 1.285 do Código Civil, inserido no Capítulo V, que trata dos Direitos de Vizinhança.

Por fim, reafirma que não praticou atos de esbulho, tendo em vista o direito de passagem exercido há mais de 10 anos, de forma mansa e pacífica, tampouco em razão da colocação da cerca, eis que os Agravados com ela anuíram, comportando-se agora de forma contraditória.

Ademais, acrescenta que, quanto à malfadada cerca, já procedeu com a sua retirada, perdendo o objeto a ação, neste particular.

Requer, portanto, a concessão da tutela de urgência a fim de suspender os efeitos da decisão agravada, bem como para assegurar ao Agravante a manutenção do direito de passagem.

Preparo recolhido (ID. 163151720).

Tutela de urgência deferida, conforme ID. 164171651, para suspender a decisão agravada, no sentido de assegurar ao Agravante a continuidade do exercício do direito da passagem forçada pela estrada que dá acesso à Fazenda Porteira, por meio da Fazenda Eldorado II, até o julgamento do mérito deste Recurso.

Contrarrazões ID. 165771695, pelo desprovimento do Recurso.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 08 de maio de 2023.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

VIII

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2023